Tribunal: TJMT
Processo: 0042958-96.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042958-96.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RAYMUNDO FAUSTINO SOBRINHO - CPF: 473.150.678-68 (APELANTE), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ADVOGADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA DUARTE OLIVEIRA - CPF: 688.364.811-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042958-96.2017.8.11.0042

APELANTE: RAYMUNDO FAUSTINO SOBRINHO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ILÍCITO QUE, MUITAS VEZES, NÃO DEIXA VESTÍGIOS – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, são provas suficientes do cometimento da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, notadamente quando cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

Nos crimes envolvendo violência doméstica – que geralmente são praticados sem a presença de testemunhas – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor que a motive buscar a tutela protetiva do Estado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042958-96.2017.8.11.0042

APELANTE: RAYMUNDO FAUSTINO SOBRINHO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAYMUNDO FAUSTINO SOBRINHO, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, e à pena de 01 (hum) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei
n. 11.340/2006.

Em suas razões, o apelante assevera 1) que deve ser absolvido por falta de provas; 2) que
“não existe um só documento que prova a existência dos delitos atribuídos ao réu”
(sic) (id. 72293981).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 63235993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 90958976).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042958-96.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 26/05/2017, por volta das 18h40, na residência particular localizada na rua Principal, quadra 18, casa 15, bairro Jardim Umuarama, nesta urbe, o réu ofendeu a integridade de sua ex-companheira, com quem conviveu aproximadamente 22 (vinte e dois) anos, agredindo-lhe com chutes, empurrões e “chineladas” no rosto.

Ainda, consta que, na mesma ocasião, o réu a ameaçou verbalizando que
“se você me denunciar, eu não mando, eu faço com minhas próprias mãos”
.

Em relação às teses da defesa, aliás, que somente nega os fatos imputados ao réu, verifico que não se sustentam, haja vista que há nos autos provas materiais aptas a justificar a condenação do apelante.

Os vestígios materiais e a prova da existência dos crimes são demonstrados por meio do boletim de ocorrência (id. 63233497), termo de declaração da vítima (id. 63233497), termo de representação criminal (id. 63233498), pedido de providência protetiva (id. 63233498), laudo pericial (id. 63235950) e relatório policial (id. 63235951).

Na fase investigativa, a vítima, Rita de Cássia Duarte de Oliveira, narrou o ocorrido:

“Que o relacionamento era conturbado e nos últimos 06 meses, o suspeito se distanciou da vítima; Que no dia do fato (26/05/2017), a
vítima chegou em casa e foi conversar com o suspeito sobre uma traição dele e ele passou agredir moralmente a vítima
e as principais são: "você é uma vagabunda, seu lugar em casa, eu não foi te dar dinheiro, você vai passar fome, etc"
e passou a agredi-la fisicamente, dando lhe empurrões, chutes e pegou um chinelo, bateu três vezes no rosto da vítima;

Que o suspeito fez ameaças de morte para a vítima, dizendo: "se você me denunciar, eu não mando, eu faço com minhas próprias mãos "
; Que a agressão física e moral, ocorreu na frente da neta da vítima de 03 anos de idade; (...)Que a vítima registrou o boletim de ocorrência, foi para casa e viu o suspeito e
ligou para a polícia, pois não queria mais a convivência com ele
.” (sic)
(id. 63233497)

Em seu interrogatório, o apelante assim se pronunciou sobre os fatos:

Que o interrogando relata que tudo que a vítima disse é mentira; Que RITA o expulsou de casa três vezes e depois buscou o interrogando novamente, insistindo para que reatassem; Que só assim o casal reatou; Que o interrogando afirma que nunca bateu na vítima; (...) Que em relação as acusações, afirma que na data dos fatos estava atendendo uma ligação telefônica, quando então RITA chegou perto, e começou a xingá-lo;(...)
Que no entanto, a vítima disse que iria dar parte do interrogando, dizendo que o mesmo a bateu; Que em seguida, a vítima expulsou o interrogando da casa, tendo o mesmo saído da casa,
somente com a roupa do corpo; Que por fim, reafirma novamente que não agrediu fisicamente, nem xingou e nem ameaçou de morte a RITA”.
(sic) (id. 63233499)

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima, a qual declarou, em síntese:

Juíza:
Como ele agrediu a senhora?

Vítima:
Eu perguntei pra ele né... porque que ele fez aquilo comigo, né.. ai ele começou a ficar me empurrando, dando chutes [...]

[...]

Juíza:
Ele bateu no seu rosto?

Vítima
:
Bateu

Juíza:
Com o quê?

Vítima
:
Com chinelo

Juíza:
Por quantas vezes?

Vítima
:
Três vezes

Juíza:

Ele ameaçou a senhora porque a senhora o denunciasse ele ia tomar alguma providência?

Vítima
: Sim

Juíza:

Ele disse o quê?

Vítima
:

Ele falou assim... se eu denunciasse ele e se ele fosse preso... ele não mandava, ele mesmo fazia com as próprias mão.

Juíza:

A senhora ficou com medo?

Vítima
: Fiquei
.

[...]
(arquivo digital – nome da mídia: 503928 - RITA DE CASSIA .wmv)

O réu, por sua vez, não foi ouvido em juízo.

A tese defensiva de que não há provas suficientes para a condenação não se sustenta.

Nesse contexto, a contravenção penal de vias de fato está configurada, como a define Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo – o que seria trabalho do legislador – esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime;
como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física
. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor,
atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a
[...]
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 110/111, grifei).

Na mesma linha, adverte Silvio Maciel,
“o preceito secundário dispõe que o art. 21 somente se aplica se o fato não constitui crime. Trata-se, assim, de contravenção subsidiária (subsidiariedade expressa). Se a vítima sofre lesões, haverá o crime de lesões corporais (art. 129, §§ 1o a 11 do CP) ou tentativa de homicídio (art. 121 do CP)”
(Legislação Criminal Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 81).

Verifico, então, que não assiste razão ao apelante quando, em tese defensiva, ele alega que “
não fora encontrado nenhuma marca de espancamento por mínimo que tenha sido”
e que
“... o próprio Laudo pericial juntados aos autos, comprova a inexistência de vestígio de lesão corporal.” (sic) [id. 72293981]
.

Dessa forma, não merece respaldo que
a falta de constatação material da agressão no exame de corpo de delito autorizaria isentar o réu da responsabilidade penal.

Como bem se sabe, a contravenção penal de vias de fato se caracteriza por agressão mais leve, que não deixa vestígios.

A contravenção de vias de fato é ilícito penal (no sentido latu sensu) que se caracteriza quando as agressões não deixam vestígios materiais, que, se houvesse, o delito seria o de lesões corporais.

Sendo assim, inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando cometidos na clandestinidade.

Configurada a prática da contravenção penal de vias de fato comprovada por meio da narrativa segura e coerente da vítima em ambas as fases do processo, a condenação é medida de rigor.

Quanto ao crime de ameaça, analiso que não existe motivo para absolver o réu.

Verifica-se que o depoimento da vítima perante o Juízo especializado de 1o grau é compatível com a declaração reportada por ela na fase policial.

Assim, importante considerar que as declarações da vítima, tanto na fase policial quanto na fase judicial, mostram-se coesas, coerentes e uniformes, inclusive nos detalhes, circunstâncias que sobrelevam a valorazação delas.

É corrente e moente na doutrina e na jurisprudência que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que os crimes são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por essas ameaças.

Nessa toada, isso pode ser comprovado pelo fato de a vítima ter reclamado medidas protetivas a seu favor, bem como por ter realizado representação criminal contra o apelante.

Dessa forma, “i
nviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
[TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Além disso, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. TIPICIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando à infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”
(STJ. Resp 1712678 DF. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 02.04.2019. DJe: 10.04.2019).

Isto posto, DESPROVEJO o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021